Tribunal: TCU
Processo: 036.651/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12322/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) sobre os indícios de irregularidade no Contrato n.o 194/2018 resultante do Pregão Eletrônico n.o 2/2018 conduzido, para o registro de preços, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Crateús (IFCE) em prol do Município da Ilha de Itamaracá - PE com vistas à aquisição de 1.160 kits didáticos compostos por livros de língua portuguesa e de matemática sob o valor original de R$ 174.000,00; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora representante alegou, em síntese, a suposta inconsistência no processo de adesão à ata de registro de preços pelo aludido município e a eventual celebração do subsequente contrato público com sobrepreço; Considerando que, após a análise inicial do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua procedência, com o consequente envio de ciência corretiva e preventiva sobre as falhas e o envio de recomendação ao IFCE para o aperfeiçoamento das futuras licitações no sistema de registro de preços destinado à aquisição de material bibliográfico; Considerando, contudo, que, como ali subsistiria a necessidade de melhor esclarecimento sobre o eventual superfaturamento no Contrato n.o 194/2018 celebrado com a Pontual Distribuidora Ltda., foi determinado o retorno do feito para a efetiva análise e a subsequente manifestação conclusiva sobre o suscitado superfaturamento; Considerando que, após analisar os documentos obtidos a partir da diligência junto ao referido município, a unidade técnica anotou a ausência de superfaturamento no referido Contrato n.o 194/2018 em comparação com os preços praticados pela editora dos livros pedagógicos integrantes dos aludidos kits e com os preços contratados pelo Município de Graça - CE; Considerando, ainda, que a unidade técnica assinalou que a falha na aquisição de materiais didáticos pelo referido município, ante as características distintas das previstas no edital do Pregão Eletrônico n.o 2/2018, teria decorrido da genérica especificação do objeto no referido edital, além da ausência de controle no gerenciamento da ata de registro de preços pelo IFCE; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, promovendo o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência das falhas ora identificadas no Pregão Eletrônico n.o 2/2018; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso IV e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, assim, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.651/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE). 1.2. Entidade: Município da Ilha de Itamaracá - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Crateús, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para abster-se de, em futuros certames, incorrer nas irregularidades ora identificadas no presente processo e, especificamente, nas seguintes falhas: 1.7.1.1. ausência de definição precisa, suficiente e clara para os kits didáticos no Pregão Eletrônico n.o 2/2018 em dissonância, assim, com o art. 3o, II, da Lei n.o 10.520, de 2002, e o art. 3o, I, "a", do Decreto n.o 10.024, de 2019; e 1.7.1.2. ausência de controles no gerenciamento da ata de registro de preços proveniente do Pregão Eletrônico n.o 2/2018 com vistas a evitar que órgãos e entes não participantes promovam a aquisição de kits didáticos em características distintas das previstas no edital do aludido certame, contrariando, com isso, o art. 5o, VII, do Decreto n.o 7.892, de 2013; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Crateús, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. arquivar o presente processo.